Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-71.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706049-71.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NATALINO APARECIDO PEREIRA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a apelante/autora SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, instituição financeira inscrita no CNPJ-MF sob o no 45.437.547/0001-97, para regularizar sua representação processual, tendo em vista não constar dos autos seus atos constitutivos, mas apenas das demais empresas que compõem o Grupo Safra - Banco J. Safra S/A. CNPJ 03.017.677/0001-20 - NIRE 35.300.170.733, Banco Safra S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28 - NIRE 35.300.010.990 e Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil CNPJ 62.063.177/0001-94 - NIRE 35.300.019.539 (ID 66282918). Assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator